Tribunal: STF
Processo: AI 691834
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia da certidão de
   publicação do acórdão dos embargos de declaração. Cópia da
   petição de recurso extraordinário. Cópia das contra-razões ao
   recurso extraordinário. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa
   não configurada. Decisão devidamente fundamentada. 5. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 6. Agravo regimental que
   se nega provimento.